Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738896-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICO DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - SUFAE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bico de Ouro Comércio e Indústria de Gêneros Alimentícios Ltda em face da r. decisão (ID 210572213, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da autoridade apontada coatora, o Subsecretário de Fiscalização de Atividades Econômicas, indeferiu a liminar cujo objeto é a suspensão dos efeitos do Auto de Interdição n.o G-0455-224724-AEU, de 09/08/2024; e o deferimento de prazo para regularização da licença de funcionamento do estabelecimento no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBM-DF). Alega, em resumo, que o Auto de Interdição impugnado deve ser anulado, em razão de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, assim como da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque a interdição do estabelecimento ocorreu sem a prévia garantia do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da CFRB/88. Relata que a “empresa foi instada pelo CBMDF a promover adequações específicas como condição para o adiamento da renovação da Licença Operacional, que vinha sendo renovada regularmente” e que “entre as descrições apresentadas estavam a instalação de sistema de hidrantes, alarmes contra incêndio, iluminação e iluminação de emergência, além de alterações no sistema de GLP e a instalação de SPDA.”. Descreve que “segundo o contrato e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o prazo para conclusão dos serviços estava previsto para 14 de maio de 2024. No entanto, houve um atraso na execução, embora mais de 80% das adequações já tenham sido realizadas até o presente momento”. Aduz que a Lei Distrital n.o 5.547/15 prevê sanções menos graves do que a interdição total do estabelecimento, e que o periculum in mora reside nos prejuízos diários aos funcionários e fornecedores decorrentes da paralisação das atividades empresariais. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos do Auto de Interdição n.o G–0455– 224724- AEU, datado de 9/8/2024, e que a Autoridade coatora seja compelida a conceder prazo para regularização da licença de funcionamento. Preparo comprovado (IDs 64069548 e 64069553). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 35, § 4o, da Lei Distrital n.o 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, prevê que o exercício do contraditório e a ampla defesa por infratores será garantida após a aplicação das penalidades administrativas previstas na Lei. Nesse cenário, inexiste ilegalidade quando o Poder Público interdita o estabelecimento ou a atividade empresarial, conforme possibilita o art. 35, III, da citada Lei, sem prévia manifestação do infrator. E, conforme se extrai do Auto de Interdição (ID 208579009, na origem), não há vício de motivação, pois as infrações cometidas e os dispositivos legais violados foram especificados, o que possibilita o pleno exercício do contraditório em âmbito administrativo. Acrescente-se que, consoante a própria narrativa apresentada nas razões recursais (ID 208578395), a Administração Pública concedeu prazo para que a Agravante promovesse “adequações específicas como condição para o adiamento da renovação da Licença Operacional”. Desse modo, a Recorrente tinha plena ciência da necessidade de cumprir as obrigações especificas impostas pelo Poder Público para a renovação da Licença de Funcionamento. Registre-se que o art. 50 da Lei Distrital n.o 5.547/2015 possibilita a interdição sumária de estabelecimento que desempenha atividades de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas. No caso em apreço, a Agravante exerce atividade de torrefação e moagem de café, de maneira que é possível inferir que executa operações em altas temperaturas visando à secagem dos grãos do café, o que, por óbvio, eleva as chances de ocorrência de incêndios, colocando em risco não só os trabalhadores da empresa, mas também toda coletividade adjacente ao estabelecimento. Diante desse contexto e em juízo perfunctório, não é possível inferir ilegalidade no auto de interdição impugnado, tampouco violação à proporcionalidade e à razoabilidade. Frise-se que o ato administrativo praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. Ressalte-se que o mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, impondo sua atuação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade do ato, o que, em cognição sumária, não se verifica. Nesse sentido, julgado desta eg. 8a Turma Cível: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, recaindo ao jurisdicionado penalizado o ônus de elidir, ainda que minimamente, o ato impugnado. 2. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. 3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Não havendo prova que possa macular os autos de infração e havendo, por outro lado, a prova certa e coesa no sentido da legalidade das infrações atribuídas ao jurisdicionado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração para permitir a emissão de carteira nacional de habilitação definitiva. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1405122, 07125128420198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Por conseguinte, não se vislumbra, de plano, a plausibilidade do direito e, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a medida postulada não prescinde da instrução processual, com exercício do contraditório pela Administração Pública. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator